Tribunal: STF
Processo: RE 513082
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO: GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. JUROS DE MORA. 
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. PRECEDENTE 
   DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.